Tribunal: TJDFT
Processo: 0753633-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753633-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LUCIANA FREITAS BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0704185-42.2022.8.07.0020, movido em desfavor de LUCIANA FREITAS BEZERRA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora SISBAJUD nas contas da devedora, para liberar 70% em favor da executada e converter 30% em penhora em favor do credor (ID 174371350): “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela executada LUCIANA FREITAS BEZERRA - ID 162334748, a qual alega que a sua verba rescisória é absolutamente impenhorável. A parte exequente se manifestou ao ID 171191178 e defendeu a manutenção da penhora. Relatei. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte executada deve ser acolhida, em parte. Este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma acima pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Assim dispõe o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado do agravado não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3. Os honorários advocatícios constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), ainda que destinados a uma sociedade de advogados, como no caso da exequente-agravante. Precedentes. Ressalte-se, por oportuno, que o caso dos autos versa sobre hipótese de sociedade unipessoal. 4. Por força da inequívoca natureza alimentar da verba honorária, afigura-se válida a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido (R$16.008,24) auferido pelo executado-agravado, servidor efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a quitação da dívida atualizada, no valor de R$122.855,14 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Desse modo, de um lado, garante-se a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, assegura-se a dignidade do devedor e de sua família. 5. Deferida a penhora sobre a remuneração líquida do executado-agravado para o adimplemento de crédito relativo a honorários advocatícios, fica prejudicado o pedido do devedor referente ao reconhecimento da alentada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e da propalada litigância de má-fé, consubstanciadas, respectivamente, na dedução de pretensão contra texto expresso de lei e na interposição de recurso desprovido de qualquer sustentação legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411423, 07385979320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido o STJ dispõe: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) Analisando os documentos juntados pela parte executada, aos ID 162334773 e 169165771, verifica-se que a devedora recebeu a título de verba rescisória em torno de R$ 86.000,00, bem como alega que os valores estariam aplicados para manutenção da sua subsistência. Assim, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendo que a penhora de 30% do percentual recebido pela requerida, merece ser mantida. Dispositivo Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao bloqueio de ID 51686839. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte executada para ao levantamento da importância de R$ 45.040,04. Defiro a gratuidade de justiça à parte executada. ANOTE-SE. No que se refere à importância de R$ 19.302,87 (30% de R$ 64.342,91), promovo a conversão do bloqueio em penhora, dispensando-se a lavratura de termo nos autos. Intime-se a parte executada, através de seu(s) advogado(s), para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual erro de procedimento, não se sendo dado a reiteração das matérias aqui já arguidas, dado a ocorrência da preclusão.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 177862486). Em seu agravo de instrumento, o exequente pede o deferimento de efeito suspensivo ativo, para manter a penhora via SISBAJUD, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da agravada. No mérito, pede a manutenção da penhora SISBAJUD, de forma integral. Sustenta que a agravada não comprovou que o valor bloqueado é oriundo de rescisão de contrato trabalhista. Alega que não restou provado que a conta corrente objeto da penhora eletrônica é restrita a recebimento de salário. Discorre que a executada apresenta conduta dissonante com o princípio da boa-fé. Destaca que a recorrida possui aplicações financeiras, o que demonstra que a quantia penhorada não é essencial para a sua sobrevivência. Defende, ainda, a possibilidade de penhora de verba salarial, bem como do saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento da devedora e de sua família. É o relatório. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (IDs 54511752, 54511751 e 54896412). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença de ação monitória, em que se pede o pagamento do valor inicial de R$ 53.175,96 (ID 141573805). Realizada a pesquisa SISBAJUD, foram bloqueados R$ 65.582,87 encontrados em quatro contas bancárias da devedora (ID 162229674). Em sede de impugnação à penhora, a executada sustentou que tais valores referem-se a verbas trabalhistas oriundas da rescisão contratual com a instituição de ensino UCB (ID 162334748). A decisão agravada, reconhecendo a natureza salarial alegada, determinou a liberação de 70% do montante bloqueado, mantendo a constrição de 30%, equivalente a R$ 19.302,87. Segundo o agravante, a devedora não teria comprovado que os valores decorrem de rescisão de contrato trabalhista, razão pela qual deveria ser mantida a integralidade da penhora. É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). Em uma análise preliminar da controvérsia, tem-se que a executada demonstrou que os valores encontrados possuem caráter salarial. Foi apresentada a rescisão contratual da agravada, no ID 162334773, em que consta que ela recebeu R$ 85.661,77. Tal circunstância autoriza a penhora apenas parcial da quantia, na forma estipulada pelo juízo agravado, de modo a garantir a efetividade do processo sem afrontar a dignidade ou a subsistência da devedora e de sua família. Frise-se que a Corte Especial do STJ, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Logo, razoável a penhora de R$ 19.302,87 (referente a 30% de R$ 64.342,91), sendo cabível a liberação do restante em favor da executada. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se a agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator